Tribunal: TJDFT
Processo: 0735123-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL DE FAMÍLIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. SUSCITÁVEL A QUALQUER MOMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a alegação de impenhorabilidade de bem imóvel de família articulada por meio da denominada “exceção de pré-executividade”.
2. O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de resposta atribuída à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não possuem a cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado.
3. As regras estabelecidas pela Lei no 8.009/1990 são cogentes e têm natureza de ordem pública. Assim, a impenhorabilidade do bem família pode ser suscitada pela primeira vez a qualquer momento no curso do processo e não está submetido aos efeitos da preclusão. 3.1. A manifestação a respeito desse tema não depende de forma específica, sendo irrelevante a denominação que o devedor tenha atribuído à sua manifestação, desde que suscitada pela primeira vez por meio dessa manifestação.
4. Para os efeitos da impenhorabilidade, considera-se residencial o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, situação que deve ser comprovada pelo devedor. 4.1. A constatação de que o devedor tem mais de 1 (um) bem imóvel integrando o seu patrimônio afasta a proteção da impenhorabilidade. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.